Tribunal: STF
Processo: HC 239475
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.514.824/RN (e-doc. 7).  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 20 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP (estupro de vulnerável com causa de aumento pela condição de padastro, em continuidade delitiva) (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 5). Recurso especial foi inadmitido.



    4. Interposto agravo ao STJ, não foi conhecido pela ministra presidente (e-doc. 6), ao que se seguiu o agravo regimental, igualmente não conhecido, ora apontado como ato coator (e-doc. 7). 



    5. Neste habeas corpus, a defesa aponta a nulidade da ação penal por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para primeira audiência de instrução, em que a vítima teria sido inquirida na presença de advogado dativo e com a indução de perguntas pelo Parquet. Articula incidência do enunciado nº 523 da Súmula do STF. Aduz violação ao contraditório e ampla defesa na audiência de instrução complementar, em que dispensada reinquirição da vítima e das testemunhas de acusação. Sustenta que o constrangimento legal sofrido pelo paciente envolve revaloração da prova e não revolvimento de fatos e provas. Informa que a condenação teria sido baseada exclusivamente na palavra da vítima, em dissonância com demais elementos carreados aos autos, como exame de DNA que comprova que o filho da vítima não era do paciente, o fato de a vítima ter outro filho anterior e o desencontro dos depoimentos das testemunhas. 



    6. Postula, em sede liminar, que seja determinado ao STJ que suspenda os prazos para futuros recursos, até decisão final neste writ. No mérito, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a anulação do processo desde a primeira audiência de instrução e julgamento.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato ora impugnado, o colegiado do STJ não conheceu do recurso ante o óbice do enunciado nº 83 da Súmula daquela Corte, por ausência de impugnação específica. Da mesma forma, o recurso especial havia sido inadmitido também pela incidência do enunciado nº 7 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte, nesse contexto, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, conforme decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Ademais, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator